Tribunal: TJMT
Processo: 0002390-17.2020.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002390-17.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOANDERSON LIMA MOTA - CPF: 018.185.291-81 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE AVALIADAS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉU REINCIDENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas se destinavam à traficância.

A expressiva quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas são circunstâncias que ensejam o significativo recrudescimento da pena, sobretudo por serem preponderantes, nos termos delineados no art. 42 da Lei de Drogas.

Tratando-se de réu reincidente, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois não preenchidos os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joanderson Lima Mota
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 0002390-17.2020.8.11.0015 – Código 374966, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, requerendo, em linhas gerais, a absolvição do acusado ou a redução da pena (Id. 88755013, pp. 88-92).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do acolhimento dos pleitos recursivos, pois evidenciado pela prova colhida nos autos que o acusado portava e mantinha em sua residência quantidade significativa de substâncias entorpecentes com a finalidade de mercancia, bem como em razão da sua reincidência específica (Id. 88755015).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 89569962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 18 de janeiro de 2020, por volta das 18h10min, na região do Jardim Maringá e na residência localizada na rua Projetada, n. 20, bairro Novo Horizonte, na cidade de Sinop/MT, o acusado
Joanderson Lima Mota
,
vulgo “
Esquilo
”
, trazia consigo e tinha em depósito 1.688,4g de maconha e 30,5g de cocaína, drogas de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Segundo apurado, a equipe tática da polícia militar recebeu informações de que o acusado JOANDERSON era integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e que possuía grande quantidade de entorpecentes.

Logo, no dia dos fatos, houve tentativa de abordagem do imputado pela guarnição da PM, porém ele fugiu em sua motocicleta e embrenhou-se em uma região de mata densa.

Na mesma data, o denunciado fora visto novamente no bairro Jardim Maringá, conduzindo uma motoneta biz preta, oportunidade em que fora possível sua abordagem e apreensão de 09 (nove) porções de “maconha” que trazia consigo.

Entrevistado, o denunciado revelou que em sua residência guardava mais uma quantia do mesmo produto, sendo lá localizado grandes porções, inteiras e fracionadas, de “maconha” e duas porções de “cocaína” escondidas em uma mochila marrom, debaixo do tanque de lavar roupas.

Além do entorpecente, na casa o imputado foram apreendidos uma semente de “maconha”, um frasco de substância análoga à lança-perfume, uma balança de precisão, saquinhos plásticos para embalagem de entorpecentes e R$ 5.012,00 (cinco mil e doze reais) em dinheiro.

Segundo apurado pelo laudo de constatação de drogas elaborado por perito oficial criminal da Politec, conclui-se que o denunciado trazia consigo e guardava em depósito um total de massa líquida de 1.688,4g (um mil seiscentos e oitenta e

oito gramas e quatro decigramas) de substância análoga a ‘maconha’ e 30,5g (trinta gramas e cinco decigramas) de cocaína (...)
” (Id. 100954595, pp. 29-31).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos e 3 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
e o pagamento de 520 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, sustentando, nas suas sucintas e confusas razões recursais, que o acusado não foi o autor do crime e que a pena deve ser reduzida.

Da detida análise dos autos, verifico que, no interrogatório extrajudicial, o acusado
Joanderson Lima Mota
negou a prática delitiva, asseverando que nada de ilícito foi encontrado consigo ou em sua residência, senão veja-se:

“
(...) havia deixado sua esposa no trabalho por volta das 15:00 e quando estava retornando para casa na motocicleta de sua esposa quando foi abordado pela polícia militar. Que os policiais o revistaram naquele momento e nada ilícito foi encontrado; que após este fato os policiais começaram a perguntar sobre onde teria drogas e disse que não sabia. Que começaram a dizer que ele teria drogas em casa, mas o interrogando disse que não e informou para eles onde morava. Que foram até sua casa e lá fizeram uma revista e nada ilícito foi localizado; que os policiais não ficaram satisfeitos e colocaram o interrogando dentro da viatura e começaram a rodar com o mesmo pela cidade. Que ficaram rodando com o interrogando desde as 15:30 até as 18:00 e nesse tempo foram por volta de 05 residências as quais o interrogando não conhece os proprietários e não sabe nada a respeito. Que ao final de tudo os policiais apareceram com uma quantia de drogas e um frasco de lança perfume. Que o interrogando informa que nenhuma dessas drogas lhe pertence e não sabe onde os policiais apareceram com essa droga. Que os policiais apareceram com um valor considerável apreendido, contudo, o interrogando nega ser de sua propriedade e informa que esse valor (R$ 5.012,00) não é seu não estava em sua casa e nem em sua posse

(...)
” (Id 100954592, pp.20).

Em juízo, o acusado Joanderson manteve a versão apresentada em sede policial, ressaltando que provavelmente foi confundido com o rapaz de apelido “
Esquilo
”:

“
(...)

que estava conduzindo a motocicleta de sua esposa e foi abordado e nada de ilícito foi encontrado, mas os policiais afirmaram haver uma denúncia de que ele estaria com grande quantidade de drogas e que “ele teria que fazer essa droga aparecer de qualquer jeito”. Na busca desse entorpecente, os policiais não foram em sua residência, mas em outra, localizada no bairro Jardim Violetas e em nenhum momento saiu do camburão. Então os policiais perguntaram se ele morava nessa residência ao que respondeu de forma negativa, afirmando que morava no bairro Jardim São Paulo, levando os policiais até lá, onde nada foi encontrado. Na sequência, os policiais lhe pressionaram dizendo saber que ele se tratava do vulgo “esquilo” e estava armazenando drogas e então o levaram em outra residência, na rua treze, no mesmo bairro, onde seria uma “boca de fumo”. Depois se dirigiram até a Rua Projetada 20, no bairro Novo Horizonte e por último, onde encontraram essa mochila, mas não reside nesse local e não forneceu a chave para abrir. Prossegue o acusado afirmando “ter certeza” de que foi confundido com o vulgo “esquilo” e não tem nenhum envolvimento com o crime
. (...)” (excerto da sentença Id. 88755013, pp. 38; relatório de mídia de Id. 100954599).

O policial militar
Ademilson Metzdorf Andrade
relatou em juízo que, em razão de informações prévias relacionadas ao tráfico de drogas, localizaram o acusado durante patrulhamento tático no bairro Jardim Maringá, momento em que ele foi abordado e surpreendido em posse de nove porções de maconha. Indagado, o acusado admitiu que que teria mais entorpecentes em sua residência, de modo que a guarnição se deslocou até o endereço apontado e conseguiu apreender considerável quantidade de drogas no local:

“
(...)

realizando a abordagem localizando com ele cerca de nove porções de “maconha” e em conversas com o suspeito, bem como em razão das informações prévias de que ele estaria traficando entorpecentes, passaram a entrevistá-lo e ele relatou haver mais entorpecentes em sua residência. Deslocando-se até o local, dentro de uma bolsa, localizada no interior da residência, encontraram uma porção considerável de entorpecente, além de uma faca com resquícios de entorpecente, possivelmente utilizada para cortar os tabletes. Questionado pela Promotora de Justiça se haviam informações de que o réu estaria comercializando entorpecentes, a testemunha respondeu positivamente, afirmando a existência de denúncias via 190 e de terceiros da região do “grande boa esperança” relatando a prática do narcotráfico pelo acusado e que há tempos se dedicava a esta atividade criminosa, inclusive, segundo informações, seria “disciplina” da facção criminosa “Comando Vermelho”, temido na região por pessoas que fazem parte desse grupo criminoso. Às perguntas da defesa, a testemunha respondeu terem abordado o acusado por volta das 16:30 ou 17:00 horas, enfim, final da tarde. Inicialmente, o acusado teria levado os policiais até o bairro Jardim São Paulo, mas constataram não residir naquele local. Após isso, o suspeito levou os policiais até uma residência no Bairro Jardim Novo Horizonte, local onde de fato residia. Questionado sobre o dinheiro apreendido, a testemunha afirmou ter localizado apenas a droga, no interior de uma mochila e o dinheiro foi encontrado por outro companheiro da equipe, ratificando, entretanto, o teor do BOPM, acrescentando, ainda, o fato do próprio acusado estar com a chave da residência localizada na Rua Projetada 20, Bairro Novo Horizonte, a qual foi aberta com a chave fornecida pelo acusado (...)
” (excerto da Sentença Id. 88755013, pp. 39; relatório de mídia de Id. 100954599).

Igualmente, o policial militar
Reginaldo Guimarães
declarou que, em decorrência de informações relacionadas ao envolvimento do acusado com o tráfico de drogas no bairro Jardim Boa Esperança, resolveram abordá-lo, oportunidade em que foi surpreendido com várias porções de maconha e, em revista na sua residência, foi localizada considerável quantidade da mesma substância e de cocaína, senão veja-se:

“
(...) durante rondas se depararam com o acusado na região do bairro Jardim Maringá e, diante das informações já existentes, no sentido de estar traficando drogas no bairro Jardim Boa Esperança, resolveram abordá-lo. Inclusive, dias atrás, outra guarnição já havia se deparado com ele e tentou abordá-lo próximo à uma pista de caminhada localizada na “baixada” da Avenida das Itaúbas, tendo o suspeito feito uma manobra brusca, entrado na contramão, abandonando a motocicleta que pilotava, embrenhando-se na mata, não sendo possível localizá-lo. Desta vez, conseguiram fazer a abordagem dele e localizaram em sua posse nove porções de “maconha”, alertando-o não ter sido abordado por acaso, mas sim por já ser conhecido da polícia, pois já sabiam de seu envolvimento com o narcotráfico e possivelmente teria mais drogas em sua residência, ao que o réu admitiu e levou os policiais até a sua casa, onde foram encontradas as drogas e dinheiro. Sobre o dinheiro, o réu teria afirmado pertencer à sua esposa e o próprio réu não exercia nenhuma atividade lícita. Relatou, ainda, a testemunha, que o réu era conhecido e temido por ser “agressivo” e, inclusive, “disciplina” de uma facção criminosa, porém, não foram produzidas informações concretas nesse sentido. Às perguntas do advogado de defesa Julio Esquivel, especificamente no tocante ao tempo transcorrido desde a abordagem até a apresentação do acusado na delegacia de polícia judiciária civil, a testemunha afirmou que o acusado, embora tenha admitido haver mais drogas em sua residência, inicialmente levou os policiais até a “casa errada”, local onde moravam alguns “andarilhos” e ao chegarem nessa localidade, perceberam logo não se tratar de sua residência. Então, após questionado pelos policiais, o acusado os levou até sua verdadeira residência, próximo ao Jardim São Paulo, no bairro Novo Horizonte
.
(...)
” (excerto da sentença Id. 88755013, pp. 39; relatório de mídia de Id. 100954599).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido
, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Em suma, consoante se depreende da prova produzida, conquanto o acusado Joanderson sustente que nada de ilícito foi apreendido consigo ou em sua residência e que os policiais adentraram locais diversos com o intuito de incriminá-lo, não colacionou aos autos provas de suas alegações, seja a respeito do endereço onde residia, da ausência do apelido, da existência de emprego lícito ou dos motivos pelos quais os policiais o teriam supostamente prejudicado.

Nota-se então que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, com destaque para o depoimento dos policiais militares, os quais se mostraram suficientes para evidenciar que o apelante Joanderson promovia a traficância de entorpecentes, mostrando-se inviável a sua absolvição.

Mantida a condenação, a defesa requereu, genericamente, a
redução da pena aplicada
na sentença.

Analisando os critérios adotados pelo Juízo
a quo
, constato que durante a primeira fase da dosimetria foram sopesados negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime, oportunidade em que o magistrado destacou a quantidade, a natureza e a variedade dos entorpecentes apreendidos, fixando a pena basilar em 6 anos de reclusão.

No que se refere aos
antecedentes
, mostra-se acertada a sua valoração negativa, posto que as certidões colacionadas no Id.
100954594, pp. 17-21,
demonstram que, na data do crime, o acusado Joanderson possuía duas condenações definitivas, ambas pela prática do crime de tráfico de drogas, de modo que, além de reincidente específico, o acusado possui maus antecedentes.

Outrossim, a
quantidade
, a
natureza
e a variedade das substâncias apreendidas (1.688,4g de maconha e 30,5g de cocaína) são fatores suficientes a ensejar expressivo recrudescimento da pena, sobretudo por serem circunstâncias preponderantes, nos termos delineados no art. 42 da Lei de Drogas.

Dessa forma, mantenho a pena-base em
6 anos de reclusão
, visto que tal patamar se revela proporcional e adequado ao caso concreto.

Na segunda fase da dosimetria, tratando-se de réu reincidente em crime doloso, o juízo singular agravou a reprimenda em 3 meses, patamar que equivale a menos de 5% da pena e, portanto, se revela irrisório, sobretudo por se tratar de reincidência específica.

Porém, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena provisória em 6 anos e 3 meses de reclusão, em observância ao princípio da non
reformatio in pejus
.

Na terceira fase da dosimetria, a defesa sugeriu
a possibilidade de incidir a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado para o fim de reduzir a reprimenda final.

Importante frisar que a aludida causa especial de diminuição de pena somente pode ser aplicada na hipótese em que se verifique que o acusado preenche de forma cumulativa os requisitos legais, sendo, portanto, réu primário, com bons antecedentes, inexistindo dedicação a atividades criminosas e organização criminosa.

No caso, conforme já ressaltado, o acusado Joanderson é reincidente e possui maus antecedentes, razão pela qual é
inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, de modo que mantenho a pena definitiva em
6 anos e 3 meses de reclusão
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022